Tribunal: STF
Processo: AP 2005
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de RODISMAR REGASSE LIRIO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 99).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 104).
Em 23/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a RODISMAR REGASSE LIRIO (eDoc. 106).
Em 10/4/2026, o Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca do Rio de Janeiro/RJ comunicou que “o apenado cumpriu integralmente as penas restritivas de direito que lhe foram impostas” (eDoc. 130) e, em 17/4/2026, apresentou documentação comprobatória (eDocs. 136-137). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela expedição de ofício ao Juízo da Execução para complementar as informações reportadas (eDoc. 139). 
Em 29/4/2026, o referido Juízo encaminhou os relatórios com o controle de frequência e da atividade exercida, referentes à prestação de serviços à comunidade pelo apenado RODISMAR REGASSE LIRIO, bem como a certidão de conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 146).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção da punibilidade de Rodismar Regasse Lirio quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal),  e requereu a realização de diligência complementar (eDoc. 149).

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Clínica da Família Manoel Fernandes de Araújo/RJ (eDoc. 146, fls. 4-20), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 146, fl. 21).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 149):

Por outro lado, no tocante à pena de multa, aplicada em decorrência da condenação pelo delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), o Juízo estadual informou que a intimação do apenado para pagamento da pena pecuniária só foi determinada em 29.4.2026.
O descumprimento injustificado da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 286, parágrafo único, do Código Penal. Autoriza, além disso, a execução do valor atualizado da multa, pelo rito dos arts. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal.
A manifestação é: a) pela extinção da punibilidade de Rodismar Regasse Lirio quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas; e b) pela intimação ao Juízo da Execução Penal para que, após transcurso do prazo para pagamento voluntário contado da data de intimação, informe se houve pagamento e/ou pedido de parcelamento do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PUNIBILIDADE de  RODISMAR REGASSE LIRIO, (CPF: 005.292.617-66), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, para que informe se, após o decurso do prazo para pagamento voluntário do montante integral, foi realizado, pelo executado, o respectivo pagamento e/ou houve requerimento de parcelamento da pena de multa fixada no acórdão condenatório, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente